Tribunal: TJMT
Processo: 0025162-23.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025162-23.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUTH BAETZ FRANCO - CPF: 177.588.821-53 (AGRAVANTE), JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE), BRADESCO PROMOTORA S.A (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. BUSCA DA VERDADE REAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA– PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- O Superior Tribunal de Justiça tem destacado justamente que 'Não há que se falar em preclusão da produção de prova para o julgador, que pode, em busca da verdade real dos fatos, realizar diligências ou admitir provas, desde que oportunize à parte contrária o exercício do contraditório, o que ocorreu no caso dos autos. A prova é produzida para o juiz e não para as partes

3-A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por RUTH BAETZ FRANCO contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 95699593), onde figura como parte contrária BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso da Instituição Financeira ora agravada.

Em resumo, aduz que (i) a Instituição financeira ora agravada é revel, e não apresentou documentos probatórios no momento oportuno, in casu o contrato do suposto empréstimo avençado entre as partes; (ii) Fala, que na ocasião da prolação de sentença condenatória, o Juízo de piso fundamentou de acordo os documentos inseridos nos autos; (iii) fala ainda, que nada obstante, o artigo 435 do Código de Processo Civil preconizar acerca da produção de novas provas, tal condição não se aplica ao caso em apreço, visto que na ocasião da manifestação da Agravada pela não produção de provas, o contrato já existia e estava em sua posse; (iv) Que a interposição de recurso de Apelação é protelatório, visto que o contrato sempre esteve em sua posse, demonstrando que somente a apresentou em razão da sentença condenatória, afirmando ser uma manobra processual para privar a Agravante do seu direito de manifestar acerca da prova produzida, desrespeitando o contraditório. Em vista disso, o Código de Processo Civil na redação do artigo 436 aponta sobre em caso de apresentação de nova prova, posteriormente a petição inicial e contestação, o qual será a parte intimada a falar sobre o documento constante dos autos. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido constantes no recurso de apelação. Prequestiona a matéria

Devidamente intimado para apresentar Contrarrazões ao Agravo Interno (id. 125543157 -) o agravado deixou transcorrer in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – AUTORA ALEGA DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - REGULARIDADE DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESCONTITIU DO SEU ÔNUS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 2- Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248). 3- Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO PROMOTORA S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Condenação por Danos Morais n. 0025162-23.2014.8.11.0002, manejada em seu desfavor por Ruth baetz franco, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, para declarar indevida a cobrança das parcelas 37 à 60 do contrato entabulado entre as partes, condenando à restituição em dobro, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data de cada pagamento indevido, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme explicitado em tópico próprio, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso. Por conseguinte, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Às providências.

Em suas razões (id.95699593) (i) Aduz que a revelia não é absoluta, que o magistrado não deve ater tão somente aos fatos apresentados pela parte ora apelada, pois mesmo sendo revel, a demanda poderá ser julgada improcedente, e de acordo analise do conjunto probatório; (ii) porquanto afirma que a modalidade de contratação, bem como a quantidade de parcelas foi evidenciada desde a formação do contrato, com a concordância do apelado, por meio de assinatura; (iii) Alega que não houve nexo causal à ensejar condenação de dano moral tampouco dano material, porque os valores cobrados pelo banco eram legitimamente devidos pelo apelado. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Apresentada contrarrazões (id. 95699593), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, V do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.

In casu, extrai-se dos autos que a autora RUTH BAETZ FRANCO A ajuizou ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, aduzindo, em síntese, que avençou junto à Instituição financeira ora apelante, um contrato de empréstimo consignado nº 581.249.445, no valor de R$6.000,00 (Seis Mil Reais) para adimplemento em 36 parcelas sucessivas no valor de R195,54 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) a serem descontados diretamente junto ao Orgão do INSS, aduzindo que o referido empréstimo fora quitado no mês de agosto de 2014, data final da ultima parcela convencionada. (id. . 95699591).

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte ao contrário do documento apresentado pela autora/apelada, a instituição financeira ora apelante apresentou documentos completo com todas as observações, concernente, à taxa efetiva mensal e anual, valor do IOF, custo efetivo total (CET), valor da parcela, datas do primeiro desconto e da ultima parcela, esta, condizente com total de 60 (sessenta) parcelas, consoante se observa do ID nº . 95699593 - Importante salientar, que consta a assinatura da autora no citado documento, bem como no próprio documento apresentado pelo INSS, consta a quantidade de 60 (sessenta) parcelas, com 38 quitadas naquela ocasião. Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando um empréstimo consignado na forma demonstrada pela instituição financeira, uma vez que se extrai do referido documento tem informações claras acerca dos procedimentos, com todos os dados necessários, que não devidamente refutados pela parte autora/apelada. Portanto, tenho que o JUÍZO primevo não agiu com seu costumeiro acerto, visto que restou evidenciado que a parte autora/apelada de fato efetuou o empréstimo consignado na forma demonstrada pela instituição financeira apelante, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC nº N.U 1016306- 91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019) “APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020) Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelada aderiu junto ao banco apelante, contrato de empréstimo consignado no total de 60 (sessenta) parcelas, devidamente assinado, não há que se falar em repetição em indébito, tampouco em condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Com essas considerações, conheço DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença monocrática, no sentido de afastar a condenação em danos morais, bem como manter o contrato de empréstimos avençado entre as partes, na forma em que pactuada. Inverto o ônus sucumbenciais. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Às providências.

Inicialmente, vale ressaltar que o juízo a quo decretou a revelia do banco ora agravado, aplicando os efeitos absolutos, tendo em vista que, regularmente citado, deixou de se manifestar nos autos.

Ao fundamentar, o juízo a quo reputou como verdadeiros os fatos trazidos na petição inicial, ou seja, que a parte autora jamais contratou junto ao banco/agravado avenças provenientes de descontos efetivados em sua folha de pagamento.

Com efeito, é bem verdade que a revelia induz a uma presunção meramente juris tantum dos fatos narrados, decidindo o juiz em conformidade com as provas constantes dos autos.

Eis o posicionamento do STJ:

“O STJ já decidiu que, em caso de revelia, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial somente será absoluta se não contrariarem a convicção do julgador, diante das provas existentes nos autos, podendo este inclusive deixar de acolher o pedido. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1482953/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. em 10/03/2015, DJe 17/03/2015) (g.n.).

Sobre a revelia e seu efeito, o Código de Processo Civil/2015 dispõe que:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” (Destaquei).

Em comentário ao artigo 344 do CPC/15, o mestre José Miguel Garcia Medina bem esclarece que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar a prova constante dos autos, vejamos:

“Sendo o réu revel, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, desde que verossímeis e coerentes com a prova existente nos autos (arts. 344 e 345, IV, do CPC/2015; além disso, contra o revel que não tenha patrono nos autos correm os prazos processuais da publicação do ato no órgão oficial, podendo, no entanto, intervir no processo no estado em que se encontra, cf. comentário ao art. 346 do CPC/2015). Vê-se, pois, que não se impõe, como consequência da revelia, a procedência automática do pedido (o que corresponderia ao sistema de julgamento secundum praesentem, isso é, favorável à parte presente – no caso, o autor – e desfavorável ao réu, ausente; tal figura, entre nós, seria de duvidosa constitucionalidade, já que a simples ausência de uma das partes não pode ser, por si só, fundamento para a prolação de sentença de mérito em seu desfavor). A leitura isolada do art. 344 do CPC/2015 (tal como do art. 319 do CPC/1973) conduziria ao entendimento de que se teria adotado, no direito brasileiro, o sistema da ficta confessio (presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor). Examinando o art. 319 do CPC/1973, doutrina e jurisprudência evoluíram, e embora não descartem a ocorrência do referido efeito, não o aceitam de modo absoluto. Na doutrina, afirma-se que o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito, e, além disso, é necessário que os fatos sejam verossímeis e estejam em consonância com o conjunto de provas apresentadas pelo autor. [...] Por fim, ainda que se considerem verdadeiros os fatos, o pedido pode não encontrar amparo no direito [...] Vê-se, pois, que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, já que em qualquer hipótese deverá o juiz considerar a prova constante dos autos (cf. art. 131 do CPC/1973 e art. 371 do CPC/2015). Diante disso, ‘mesmo naqueles casos em que ocorrer presunção de veracidade (confissão, revelia etc), o juiz poderá afastar o efeito da presunção, se outras provas o convencerem do contrário’ (Egas Dirceu Moniz de Aragão, Direito à prova, RePro 39/98). [...] ” (in “Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973”, 4ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, páginas 614/615) (Destaquei).

Com efeito, o revel pode intervir no processo na fase em que se encontra e, no caso, o Banco ora agravado além de interpor o recurso de apelação alegando que a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial não é absoluta, também juntou diversos documentos referentes às contratações do autor/apelado e cópias de documentos pessoais do requerente, demonstrando a existência de relação jurídica havida entre as partes.

Conforme asseverado, o banco/agravado, ciente da sentença interpôs recurso de apelação – interveio no processo na fase em que se encontra –, aduzindo que as partes celebraram o contrato questionado pelo autor/agravante, com inicio em 09/06/2011 e final 07/07/2016, ou seja 60(sessenta) parcelas, juntando o instrumento devidamente preenchido e assinado, constando, inclusive, em seu cabeçalho a sua finalidade, qual seja, “Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Beneficio Previdenciário”, bem como (ID nº 95699593).

Ao apresentar as contrarrazões, no ID nº m. 95699593, observa-se que o autor/agravante não se insurge em relação às assinaturas apostas nos contratos trazidos pela instituição financeira. Deveras, “a olho nu”, verifica-se que as assinaturas guardam relação com as constantes nos documentos pessoais do autor/recorrido.

Outrossim, é certo que o agravante, em suas contrarrazões de Apelação, teve a oportunidade de analisar/rever os contratos e documentos relacionados aos descontos efetuados em sua folha de pagamento, inclusive, houve a juntada de seus documentos pessoais (CNH e RG), contudo, o agravante/autor não rebateu de forma efetiva as assinaturas apostas, e a juntada de seus documentos pessoais.

Como sabido, dentre os princípios constitucionais aplicáveis à prova no processo civil, encontra-se o princípio da busca da verdade real, que deve ser aplicado na hipótese em exame.

Isto porque, não há que se falar em preclusão para o julgador em matéria probatória, visto que, em busca da verdade real dos fatos, pode realizar diligências ou admitir provas, desde que oportunize à parte contrária o exercício do contraditório.

In casu, os documentos acostados pelo agravado nas razões recursais, servem apenas para demonstrar a verdade dos acontecimentos dos fatos, os quais foram objeto de análise pela parte adversa/agravante, cabendo ao julgador analisar as provas e aplicar a devida prestação jurisdicional, já que as partes não demonstram interesse na autocomposição.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. BUSCA DA VERDADE REAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA PARA O JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. [...] 3. Decidiu o STJ: ‘Não há preclusão para o juiz em matéria probatória, razão pela qual não viola o art.
473
do
CPC
o julgado do mesmo Tribunal que, ao julgar apelação, conhece e dá provimento a agravo retido, para anular a sentença e determinar a produção de prova testemunhal requerida pelo autor desde a inicial, ainda que, em momento anterior, tenha negado agravo de instrumento sobre o assunto (RESP 200200275635, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 07/11/2005). [...] 5. Por sua vez, o TRF da 2ª Região entendeu que a jurisprudência’orienta-se por sintonizar e adequar o sistema formal de preclusão à necessidade de apuração judicial da verdade real que, assim, possa legitimar o julgamento. O Superior Tribunal de Justiça tem destacado justamente que 'Não há que se falar em preclusão da produção de prova testemunhal para o julgador, que pode, em busca da verdade real dos fatos, realizar diligências ou admitir provas, desde que oportunize à parte contrária o exercício do contraditório, o que ocorreu no caso dos autos. A prova é produzida para o juiz e não para as partes.' (AGA 1.216.282, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE 03/05/2010)"(MS 201003000283657, Rel. Juiz Carlos Muta, Órgão Especial, DJ de 04/11/2010). [...]” (TRF, 5ª Turma, AC 1624 TO 2001.43.00.001624-0, Relator Des. Federal João Batista Moreira, j. em 1º/06/2011) (g.n.).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão da manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega já ter sido adimplida.2. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa. Vale dizer, não implica na automática procedência do pedido formulado na presente ação e não desonera a parte demandante de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.3. Com efeito, não restou adequadamente comprovado, mediante prova segura e cabal, o suposto pagamento da parcela, objeto de negativação, tampouco a data do adimplemento, a fim de aferir a ocorrência de manutenção indevida do nome da consumidora no cadastro de proteção creditícia, ônus que competia à Recorrente, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. [...]5. Como cediço, é ônus da Autora/Recorrida comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante à distribuição da carga probatória, prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil, bem como compete a ela acostar aos autos cópia legível do comprovante de pagamento da dívida em análise, consoante disposição do art. 4.º da Lei 9.800/99.6. [...] 10. Sentença reformada.11. Recurso conhecido e provido.” (TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1012631-38.2017.8.11.0015, Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. em 22/03/2019, DJE 26/03/2019).

Com essas considerações, não há falar-se em preclusão consumativa, quando constatada a relevância dos documentos acostados pelo Banco ora agravado, para a devida análise da ação, devendo prevalecer a supremacia do princípio da busca da verdade real, da boa-fé, da instrumentalidade e da efetividade, além da necessária cautela do Judiciário em evitar o enriquecimento ilícito.

Assim, de se concluir que, diante da análise das alegações das partes e do conjunto probatório, verifica-se que a revelia não produz o efeito absoluto, conforme a sentença proferida pela juíza a quo, sendo certo que, no caso, não se mostram minimamente verossímeis as alegações do autor/agravante, conforme o previsto no inciso IV do artigo 345 do CPC/15, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. EFEITOS. NÃO AUTOMÁTICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. PLEITO INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. 3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pelo Enunciado n.º 7/STJ. 4. A reapreciação do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial por força do óbice contido no Enunciado n.º 7/STJ. impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1601531/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 14/11/2017, DJe 29/11/2017) (g.n.).

“[...] 1. Ao examinar a presunção de veracidade decorrente da revelia, da qual trata o art. 319, do CPC, o juiz deve atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, formando livremente sua convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência do pedido, revelando-se, portanto, a força relativa do princípio da revelia. Precedentes: REsp 434866/CE, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 18/11/2007; REsp 1128646/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/09/2011. 2. Incidência na hipótese da Súmula 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 1251160/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 26/08/2014, DJe 05/09/2014) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUTOR/FIADOR DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – POSTERIOR VENDA DA EMPRESA – PRORROGAÇÃO DE FIANÇA SEM ANUÊNCIA OU NOTIFICAÇÃO EXPRESSA – INEFICÁCIA – MANUTENÇÃO DA FIANÇA PRESTADA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ENUNCIADO Nº 385 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. A revelia induz a uma presunção meramente juris tantum dos fatos narrados, decidindo o juiz em conformidade com as provas constantes dos autos. [...]” (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC nº 2690/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 15/07/2015) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O encargo probatório é uma regra que deve ser sopesada no ato de decidir. No Código de Processo Civil, a regra geral está prevista no art. 333, incisos I e II (art. 373, incisos I e II, NCPC), que determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.A confissão ficta, principal efeito da revelia, não equivale ao reconhecimento da procedência do pedido, já que não exime o autor de conferir um mínimo de verossimilhança à sua narrativa, a presunção dos fatos alegados é relativa, e pode ser desconstituída através do exame das provas e dos elementos de convicção presentes nos autos.” (TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, N.U 0005214-56.2009.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 30/08/2016, DJE 02/09/2016).

Portanto, é evidente a regularidade dos descontos efetuados no subsídio da Agravante, decorrente do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, sendo indevida a suspensão da cobrança e/ou a condenação da instituição financeira à restituição do que foi descontado e ao pagamento da indenização por dano moral pretendida.”

Dessa feita, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022